Tribunal: TJMT
Processo: 1071237-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071237-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO RUFINO SILVA - CPF: 827.434.791-91 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. REDE SOCIAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O recorrente alegou que sua conta no Instagram (@roggereliz) foi indevidamente desativada pela plataforma sem prévia notificação ou justificativa, ocasionando a perda do acesso à interação com parentes e amigos, bem como de fotos e vídeos não armazenados em outro local. O recorrido, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., não esclareceu o motivo da desativação e defendeu a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do recorrente sem prévia notificação e sem justificativa caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da conduta da plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3o da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) garante a liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, além de assegurar aos usuários clareza nas políticas de uso das plataformas digitais, conforme disposto no artigo 7o, XI e XII, da referida lei.

4.

O recorrido não comprovou a violação dos termos de uso pelo recorrente nem demonstrou ter notificado previamente o usuário sobre a desativação da conta, descumprindo seu dever de informação e transparência, conforme o ônus probatório estabelecido no artigo 373, II, do CPC.

5.

A desativação unilateral e injustificada da conta do recorrente caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, conforme jurisprudência aplicável (Recurso Inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, TJMT).

6.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço, sendo reconhecido
in re ipsa
, pois a conduta da plataforma resultou na privação do acesso a conteúdos pessoais e interação social.

7.

O quantum indenizatório é fixado em R$ 3.000,00, corrigido pelo INPC desde a data da decisão, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Além da indenização, impõe-se à parte recorrida a obrigação de fazer consistente no desbloqueio e/ou reativação da conta do recorrente no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desativação unilateral de conta em rede social sem justificativa e sem prévia notificação do usuário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O dano moral, nesses casos, configura-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto pelo usuário.

3.

Cabe ao provedor de aplicação o ônus de demonstrar a justa causa para a desativação da conta, sob pena de reconhecimento da ilicitude da conduta.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais na qual o reclamante alega que
teve o perfil cadastrado junto ao Instagram, com nome de
@roggereliz
, indevidamente desativado pela plataforma e sem qualquer prévia notificação ou justificativa, ocasião em que perdeu o acesso à interação que possuía com parentes e amigos, deixando ainda de acessar fotos e vídeos os quais alega não possuir cópia armazenada em outro local.

Em defesa, o reclamado não esclarece por qual motivo promoveu a desativação da conta social.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o reclamado deixou de solucionar a questão pela via administrativa após reclamação feita pelo reclamante.

O reclamado também não comprou ter notificado o reclamante previamente sobre qualquer violação das regras da plataforma.

Além disso, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Bem assim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).

Desse modo, cabia ao reclamado adotar todos os meios de comunicação a fim de notificar o reclamante sobre o bloqueio da conta social e informar quais providência deveria adotar para obter o restabelecimento.

Portanto, não trouxe o reclamado prova que evidenciasse a legitimidade de seus procedimentos, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 17.03.2022)

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar ao autor pelos danos morais suportados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo pela fixação do
quantum
indenizatório de
R$
3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Tal valor já inclui o tempo despendido pelo reclamante na via administrativa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
:
a)
condenar o reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); e
b)
condenar a Reclamada na obrigação de fazer o desbloqueio e/ou reativação dos perfis e/ou contas indicadas na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo a quo.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025